Tribunal: TJMT
Processo: 0001468-42.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001468-42.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE DETERGENTES LTDA - ME - CNPJ: 08.715.283/0001-60 (APELADO), JORGE ADAIR PORTELLA ALVES - CPF: 298.775.391-87 (APELADO), IVANILDE LAVRATTI ALVES - CPF: 771.630.521-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – I
CMS
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP No 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Somente deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos após o período de suspensão – 01 (um) ano – previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, o que não ocorreu no presente caso, razão que se impõe a cassação da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001468-42.2013.8.11.0040, que declarou
ex officio
a prescrição da execução fiscal e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II do NCPC
.

Em suas razões recursais, o apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois segundo a jurisprudência, somente a citação ou penhora infrutífera inauguram o prazo prescricional.

Sustenta que o despacho ordenador da citação se deu em 15 de maio de 2013, de forma que quando ocorrida a citação por edital, em janeiro de 2019, sequer transcorreram os mínimos 6 anos para configuração da prescrição intercorrente (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, pela ausência de citação da parte devedora.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e Súmula 189, do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 27/02/2013, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
J. P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DETERGENTES LTDA e outros
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ICMS inscrito na
CDA 20129806
, cujo valor alcançava a importância de R$ 6.491,14 (seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos) no ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
recebeu a inicial, determinando a citação do executado por Carta Registrada em 15.05.2013, que retornou sem êxito – id. 71773457.

Foi aberta vista à exequente, o qual pugnou pela citação do devedor por Oficial de Justiça, em 21.11.2013, o qual foi deferido.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito em duas oportunidades, sendo a primeira no prazo de 120 dias e a segunda por 90 dias, para promover o depósito de diligência do Oficial de Justiça, sendo que em ambas as oportunidades fora deferido pelo juízo.

Escoado o prazo, o juízo
a quo
na data de 08.05.2015, determinou vista dos autos ao exequente para se manifestar em 48 horas, sob pena de extinção, tendo a Fazenda Pública pugnado pelo cumprimento do mandado de citação, ante o pagamento da diligência, cujo resultado foi negativo.

Na sequência, o exequente pugnou pela citação dos devedores por edital, na data de 13.05.2016, o qual foi deferido pelo juízo monocrático, mediante busca via BACENJUD e, não sendo frutífero, fosse promovida a citação nos termos requeridos.

O exequente, por sua vez, manifestou-se no sentido de fossem realizadas citações por cartas com avisos de recebimento, tendo apresentado o endereço das partes devedoras.

Nos andamentos seguintes é possível verificar que foram tomadas as medidas adequadas à citação das partes, mas em todas elas foram infrutíferas, vindo a parte exequente, na data de 21.05.2018 manifestar-se pela citação das partes por edital, o qual fora deferido pelo juízo monocrático.

Em nova manifestação, o Estado exequente requereu dessa vez a busca de ativos financeiros dos devedores via BACENJUD que, em oportunidade anterior, já havia sido deferido pelo juízo monocrático e resultado infrutífera.

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada na data de 05.03.2020, julgando extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, em 15.05.2013 foi determinada a citação da parte devedora e, em seguida, foi aberta vista à exequente para se manifestar sobre a primeira tentativa infrutífera de citação do executado, tendo se manifestado na data de 19.11.2013, pugnando pela citação via Oficial de Justiça.

Vislumbra-se dos autos, mais precisamente no id. 71773495 que o edital de citação da parte devedora foi confeccionado na data de 09.08.2018, sendo certificado que fora publicado no DJE n. 10421 na data de 25.01.2019, logo, a pretensão não restou fulminada pela prescrição.

Nesta senda, considerando que o prazo previsto no recurso repetitivo (STJ, REsp no 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018) não se consumou, a retificação do ato sentencial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021